Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711718-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CELIO RODRIGUES DE AMORIM, VITOR LUIZ PIMENTEL, ALYSSON MARCELIO PESSOA DE CARVALHO, MOSANIEL DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRACAP. DEMONSTRAÇÃO DE QUE ENCAMINHOU O PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA APROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação de fazer imposta à Terracap pela sentença, referente à implantação das obras de infraestrutura depende de aprovação da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação – SEGETH. 2. A comprovação de que a ré enviou à referida Secretaria o projeto urbanístico para a realização das obras de infraestrutura nos conjuntos H2 e I2, da QNM 34 de Ceilândia, procedendo à anotação em seu sistema quanto ao cumprimento do prazo da obrigação de fazer, retira dos autores o interesse de agir. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 485, inciso VI, 535, inciso III, e 537, §4o, todos do Código de Processo Civil, e à Lei no 6.766/79, sustentando ser indevida a extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de que o interesse de agir estaria consubstanciado na ausência de cumprimento da obrigação imposta à recorrida pela sentença exequenda, qual seja, a conclusão das obras referentes às vias de circulação e escoamento de águas pluviais, bem como a implementação da iluminação pública. Ressaltam que o decisum objurgado afrontou a coisa julgada e a segurança jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 485, inciso VI, 535, inciso III, e 537, §4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “verifica-se que a Terracap não descumpriu a obrigação imposta, notadamente porque adotou as providências que estão ao seu alcance para a implementação das obras, as quais, contudo, ainda não podem ser executadas em razão da ausência de aprovação do projeto pelo órgão competente e sobre o qual não possui ingerência” (ID 13247840-Pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência à Lei no 6.766/79, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024